Tribunal: TJBA
Processo: 8012538-95.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8012538-95.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARCIO JOSE OLIVEIRA RAMOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, IVA MAGALI DA SILVA NETO PARTE RÉ: Prefeito de Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. CARGO DE FISCAL DE CONTROLE SANTIÁRIO. CUMPRIMENTO DO DECISUM. ART. 14, §3º DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS. EFEITOS ECONÔMICOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DA CANDIDATA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. De acordo com o art. 14, §3º da Lei nº 12.016/2009, concedida a segurança pode-se executar provisoriamente o decisum. A interposição de recursos em mandado de segurança não têm o condão de impedir o prosseguimento de execução da decisão que determinou obrigação de fazer, sendo viável a execução provisória do decisum. De acordo com o Tribunal Superior, independe do trânsito em julgado da decisão para cumprimento, quando ausentes as hipóteses de vedação à concessão de liminar, não se aplicando o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. Não se pode obstar o exercício do direito da impugnada nem no caso de ser atingido os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente quando decorrer de decisão judicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 8012538-95.2019.8.05.0000, na qual figura como impugnante e impugnada, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em conformidade com o voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2020. PRESIDENTE DESª ILONA MÁRCIA REIS RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA